Tribunal: TJBA
Processo: 8081588-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081588-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON ARAUJO BOMFIM DE JESUS, YURI TAINAN SANTOS ROZARIO, LAURA VITORIA SALES GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM registrado(a) civilmente como EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA RACIAL EM ATENDIMENTO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais fundamentada em alegação de injúria racial praticada por preposta de instituição financeira contra consumidora, durante tentativa de saque de benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes por ausência de provas. A parte autora recorre buscando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto de provas constante no processo, especialmente o Inquérito Policial, é suficiente para comprovar a conduta discriminatória e justificar a condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras exige a comprovação mínima do ato ilícito praticado e do nexo de causalidade com o dano alegado.

4. As provas produzidas se revelaram frágeis. A gravação das câmeras de segurança não possui áudio e não demonstra atos de hostilidade física. A testemunha apresentada pela parte autora encontrava-se fora da agência e não ouviu o diálogo.

5. O Inquérito Policial baseou seu indiciamento exclusivamente na repetição da versão da vítima e em um laudo médico psiquiátrico da preposta sem relação com os fatos, sem colher o depoimento da investigada ou apresentar novos elementos objetivos, não sendo suficiente para vincular a decisão no âmbito cível.

6. Conforme pontuado na sentença, restou comprovado que o benefício previdenciário não estava disponível para saque na data do fato e que o documento de identidade da parte autora apresentava desgaste, justificando tecnicamente o não atendimento financeiro na ocasião.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por danos morais decorrente de alegação de injúria racial em relação de consumo exige a produção de prova mínima do ato ilícito, não sendo suficiente a narrativa isolada da vítima desacompanhada de elementos objetivos que a confirmem."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 373, inciso I.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS,
em face da sentença proferida no Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor
BANCO BRADESCO S/A e GIOVANA MARA PEIXOTO BARRETO REBOUÇAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
VOTO
é no sentido de
NEGAR
PROVIMENTO a este recurso de apelação
, majorando os honorários sucumbenciais, com base no art. 85, § 11 do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)